Tribunal: TJMT
Processo: 1015321-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015321-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ALAIDES CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 405.776.001-68 (APELANTE), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), MATILDES CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 361.591.401-59 (APELANTE), MARIA APARECIDA DE SOUSA - CPF: 545.284.531-34 (APELADO), MARCELO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 458.353.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE HERDEIROS COM PEDIDO LIMINAR – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PARTE
RECORRENTE QUE NÃO LOGROU COMPROVAR OS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REINTEGRAÇÃO DA POSSE PRETENDIDA, CONFORME DISPÕE O ART. 561 DO CPC – FUNGIBILIDADE QUE APENAS DE APLICA EM SEDE DE AÇÕES POSSESSÓRIAS –
SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A documentação acostada aos autos não se mostra suficiente a comprovar que a parte autora apelante exercia livremente a posse pretérita sobre o bem, à época da suposta ocorrência do esbulho, requisito indispensável ao reconhecimento do direito perseguido.

Em verdade, a demanda adequada a reivindicar a posse esbulhada, como um dos atributos da propriedade, é a ação reivindicatória e não reintegração de posse, em observância aos artigos 1.228 e 1.238 do Código Civil.

Ao contrário do que ocorre entre as diversas modalidades de ações possessórias, como reintegração e manutenção de posse, não se admite a fungibilidade entre ação possessória e ação reivindicatória, ante a natureza distinta dos institutos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015321-15.2024.8.11.0041

APELANTE:
ALAIDES CAVALCANTE DE SOUZA E OUTRA

APELADA: MARIA APARECIDA DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALAIDES CAVALCANTE DE SOUZA e OUTRA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Alexandre Elias Filho
, em substituição legal, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1015321-15.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
MARIA APARECIDA DE SOUSA
, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse processual para a propositura de demanda possessória entre coerdeiros e o inventariante, em relação ao imóvel que integra o espólio.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 263490754, os quais acolhidos apenas para corrigir mero erro material no relatório da sentença, conforme Id. 263490756.

A parte apelante, em suas razões recursais, aduz que “
A partir da leitura da decisão de mérito, tem-se que a sentença prolatada considerou que a via processual não foi adequada para que as Apelantes tivessem a reintegração do imóvel, entendendo o juízo de primeiro grau que não há a caracterização de esbulho possessório, uma vez que, por força da saisine, a propriedade e a posse indireta dos bens herdados são compartilhadas entre os herdeiros e administradas pelo inventariante (art. 1.791 do Código Civil), e, portanto, por considerar tal fundamento entendeu pela improcedência da demanda
” (sic).

Afirma que
“No entanto, o juízo de 1o grau, não observou todas as provas anexadas pelas Apelantes e erroneamente aplicou o artigo 1.791, do Código Civil, em que pese as Apelantes sejam herdeiras e possuem a posso indireta dos bens, desde o falecimento da genitora das partes em 13/05/2019 as Apelantes não podem adentrar ao imóvel e nunca receberam qualquer proveito do bem, logo perderam a posse indireta do bem. Por se tratar a presente demanda de ação de reintegração de posse, a procedência dos pedidos iniciais está condicionada, obrigatoriamente, ao preenchimento dos requisitos trazidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, isto é, as Apelantes comprovaram que a Apelada o esbulhou o bem desde o falecimento da genitora das partes em 13/05/2019, data do esbulho e perda da posse pelas Apelantes, visto que a Apelada trocou todas as fechaduras do imóvel e vetou a entrada de qualquer herdeiro”
(sic).

Salienta que
“Nessa linha, ao passo que os herdeiros passam a deter a posse indireta, o inventariante é o possuidor direto dos bens que compõe o espólio, até a entrega de cada porção hereditária, preservando o acervo da falecida com a mesma diligência como se seus fossem, nos moldes do previsto no art. 618, inciso II, do CPC, e no art. 1.991, do Código Civil. Assim, é possível concluir que o imóvel pertencente ao espólio, logo deveria ser um bem indivisível e de uso de todos os herdeiros, contudo está em posse apenas da Apelada desde antes da sua nomeação nos respectivos autos de inventário e a Apelada utiliza do imóvel como sua moradia, não rateia os proveitos do imóvel, não realiza o pagamentos dos IPTUS, isto é, configurado o esbulho”
(sic).

Ressalta que “
Além disso, a distribuição da ação de inventário foi em 27/05/2019, há mais de 05 (cinco) anos, desde então a Apelada utiliza o bem da herança, sem consentimento dos outros herdeiros, o que configura a prática de esbulho. Logo, resta evidente que não está sendo aplicado o previsto no artigo 1.791, do CC
” (sic).

Defende que
“não cabe a um dos herdeiros, em particular, utilizar patrimônio do espólio, sem autorização dos demais sucessores, mas ao contrário disso, a Apelada utiliza do bem há mais de 05 anos não realiza a divisão de qualquer proveito do bem, a título de exemplo os alugueis oriundos do imóvel. Assim, comprovada a posse da Apelada no imóvel desde 13/05/2019, o esbulho praticado pela Requerida/Apelada, sem o consentimento dos demais herdeiros, bem como a data do esbulho e a perda da posse pelas Apelantes e demais herdeiros, logo, é o que basta para a procedência da ação de reintegração de posse, logo errônea a sentença fustigada”
(sic).

Aponta que
“da abertura da sucessão decorre a imediata transmissão da posse e do domínio da herança aos herdeiros (art. 1.784, do CC), razão pela qual aquele que não se utiliza do imóvel comum faz jus aos frutos na proporção de seu quinhão, mesmo pendente a partilha de bens, especialmente pelo direito dos coherdeiros ser regulado pelas normas relativas condomínio (art. 1791, parágrafo único, do CC), dentre as quais se insere a de que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa (art. 1.319, do CC)”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] o provimento deste recurso, a fim de decretar a reintegração de posse das Apelantes na condição de herdeiras, com expedição de mandado de despejo para a reintegração de posse do imóvel situado no lote, no 07, situado no loteamento Parque Residencial Dom Bosco, Cuiabá/MT, autorizando, desde já, o uso de força policial, se necessário, para a desocupação do imóvel, visto que o imóvel necessita gerar proveitos para pagamento das despesas do bem”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 263490772, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, sustentando a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, em razão de a parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 263500762).

Pedido de sustentação oral realizado pela parte apelante no Id. 268155773, com oposição do julgamento virtual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse processual para a propositura de demanda possessória entre coerdeiros e o inventariante, em relação ao imóvel que integra o espólio.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
VISTOS,

Trata-se de intitulada
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE HERDEIROS COM PEDIDO LIMINAR”
, ajuizada por
ALAILDES CAVALCANTE DE SOUZA
e
MATILDES CAVALCANTE DE SOUZA
, em desfavor de
MARIA APARECIDA DE SOUSA
, ambos qualificados nos autos. As autoras buscam, por meio de tutela provisória, a expedição de mandado de despejo para a reintegração de posse do imóvel sub judice.

Inicialmente,
RECEBO A EMENDA A INICIAL
(Id. 155685021), quanto à apresentação de documentos que comprove fazer jus ao benefício da justiça gratuita.

Em síntese, consta que as autoras, irmãs da ré, estão envolvidas em um processo de inventário após o falecimento da mãe. A ré, sem justificativa, tomou posse da residência da mãe, alegando ser de sua propriedade, sem comprovação.

Afirmam que a propriedade inclui três imóveis, cujo valor é detalhado. A ré ocupou o imóvel logo após o falecimento da mãe, sem o consentimento das autoras, e impediu o acesso delas. Ela também fez mudanças no imóvel sem autorização.

Após tentativas de contato amigável para desocupação, as autoras notificaram formalmente a ré, que permanece inerte. Diante disso, as autoras moveram uma ação judicial para reaver a posse do imóvel, uma vez que o prazo para desocupação expirou.

[...]

In casu, trata-se de ação de reintegração de posse de imóvel que integra o espólio da falecida Marcina De Souza, genitora das partes, estando sob posse exclusiva da parte requerida, que foi nomeada inventariante no processo de inventário judicial n.o 1022680-89.2019.8.11.0041.

Contudo, verifico que a presente ação
carece das condições da ação
, consistente no interesse de agir, pois inexiste a adequação da via processual utilizada para os fins almejados. Ausentes estão os requisitos processuais essenciais para o regular trâmite processual.

Destaco que não há interesse processual para a propositura de demanda possessória entre co-herdeiros e o inventariante, em relação ao imóvel que integra o espólio
. Isso ocorre porque, na hipótese, não há a caracterização de esbulho possessório, uma vez que, por força da saisine, a propriedade e a posse indireta dos bens herdados são compartilhadas entre os herdeiros e administradas pelo inventariante (art. 1.791 do Código Civil).

Portanto, há uma impossibilidade de propositura de demanda reintegratória, uma vez que não se pode distinguir as características da posse de cada herdeiro (indivisível), já que todos ostentam a condição de proprietários e possuidores do imóvel, conforme o parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil.

[...]

Ainda, destaco que, enquanto não formalizada a partilha, compete ao inventariante a posse provisória (art. 613, CPC), como representante legal do espólio, gerir e administrar os bens que compõem o monte hereditário. Enquanto permanece a situação relatada nos autos, não cabe a retirada forçada, pretensão dos autores por meio da ação de reintegração de posse, em face do inventariante, não cabendo a via eleita como a adequada.

ANTE O EXPOSTO,
nos termos do art. 485, VI do CPC
, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
”
(Id. 263490753) (Destaques no original)

Em sede de preliminar contrarrecursal, a apelada sustenta, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Não havendo outras questões prejudiciais, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre consignar que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade.

A ação de reintegração de posse é o remédio processual para restituir a posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa.

Assim, incumbe a quem alega verdade, demonstrar o poder de fato que exerce sobre o imóvel, cabendo ressaltar que a referida ação só pode ser utilizada por aquele que exerce ou já exerceu a posse, não se discutindo, nessa via, a propriedade.

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, para a reintegração é indispensável a demonstração da posse anterior, do esbulho praticado e da posterior perda da posse. Vejamos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse passo, em análise do acervo probatório colacionado aos autos, tem-se que não assiste razão às apelantes.

In casu
, em que pese às alegações recursais, a documentação acostada aos autos não se mostra suficiente a comprovar que as recorrentes exerciam livremente a posse pretérita sobre o bem imóvel que integra o espólio de Marcina de Souza – mãe das litigantes, à época da suposta ocorrência do esbulho, requisito indispensável ao reconhecimento do direito perseguido, qual seja, a posse anterior.

Em verdade, a demanda adequada a reivindicar a posse esbulhada, como um dos atributos da propriedade, é a ação reivindicatória e não reintegração de posse, em observância aos artigos 1.228 e 1.238 do Código Civil.

E o entendimento deste Sodalício encampa a conclusão de que o meio adequado para reaver bem imóvel eventual esbulhado por coerdeiro é a ação petitória, haja vista que
“Ante o estado de indivisão da coisa, com cada coproprietário titularizando fração ideal do todo, ao agir individualmente em proteção de toda a coisa, o coproprietário está a resguardar a sua quota ideal, de modo que, independentemente da formação de litisconsórcio com os demais, o coproprietário possui legitimidade para reivindicar a totalidade da coisa comum que esteja indevidamente em poder de terceiros”
(TJ-MT 10011883220198110044 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022).

Ademais, ao contrário do que ocorre entre as diversas modalidades de ações possessórias, como reintegração e manutenção de posse, não se admite a fungibilidade entre ação possessória e ação reivindicatória, ante a natureza distinta dos institutos.

Como bem salientou o Magistrado de primeiro grau:

“Destaco que não há interesse processual para a propositura de demanda possessória entre co-herdeiros e o inventariante, em relação ao imóvel que integra o espólio.
Isso ocorre porque, na hipótese, não há a caracterização de esbulho possessório, uma vez que, por força da saisine, a propriedade e a posse indireta dos bens herdados são compartilhadas entre os herdeiros e administradas pelo inventariante (art. 1.791 do Código Civil)
.
(...)”

Assim é o entendimento insculpido no artigo 1.791 do Código Civil:

“Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.”

Colaciono precedentes deste Sodalício em casos semelhantes:

“APELAÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE PELO AUTOR. POSSE COMPROVADA PELA REQUERIDA. PEDIDO ALTERNATIVO REIVINDICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE ENTRE POSSESSÓRIA E PETITÓRIA.
CITAÇÃO EM DEMANDA ANTERIOR EXTINTA POR INÉRCIA. NÃO INTERRUMPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE POR MAIS DE 10 ANOS COMPROVADA PELA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Cabe à parte apelada, impugnante, demonstrar eventual fato ou prova que evidenciasse vultosa condição financeira do beneficiário, mas não o fez, apenas argumentou, mas sem devidas provas, de modo que não é caso de se revogar a justiça gratuita.

3- O recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença.

3-
Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos quando devidamente preenchidos.

4- A despeito de ser proprietário, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que “Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”.

5-
“É vedada pelo ordenamento jurídico a aplicação do princípio da fungibilidade para converter a ação de reintegração de posse em ação reivindicatória tendo em vista a diferença da natureza jurídica das ações.
” (TJ-MG - AC: 10284160013397001 Guarani, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021).

6- A improcedência ou a extinção sem mérito de demanda petitória anterior não tem o condão de interromper a posse da parte requerida.

7- Sendo o caso de manutenção da improcedência, evidente que a sentença não tem vícios por eventual ausência de fundamentação. Caso contrário, certamente que estaria sendo reformada.”
(N.U 1003317-62.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023) (Destaquei)

O entendimento exarado nos Tribunais pátrios não difere,
verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. IMÓVEL HERDADO DO GENITOR DA APELANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA.

I -
O princípio da fungibilidade recursal não deve ser aplicado de forma indiscriminada, especialmente quando se trata da distinção entre ações possessórias e reivindicatórias, as quais possuem naturezas divergentes e requisitos específicos.

II -
Enquanto a ação reivindicatória tem como fundamento o direito de propriedade do autor, as ações possessórias discutem apenas o direito de posse.

III -
É a ação reivindicatória a via judicial adequada para o proprietário do imóvel que se encontra sem a sua posse e pretende obtê-la de quem quer que injustamente a detenha.

IV - Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5003905-98.2023.8.13.0707 1.0000 .24.177253-2/001, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 05/06/2024, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARTE AUTORA QUE PROPÔS A PRESENTE DEMANDA VISANDO À REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO LOGROU COMPROVAR OS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REINTEGRAÇÃO DA POSSE PRETENDIDA, CONFORME DISPÕE O ART. 561, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE. DEMANDA ADEQUADA A REIVINDICAR A POSSE ESBULHADA, COMO UM DOS ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE É A AÇÃO REIVINDICATÓRIA E NÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTIGOS 1228 E 1238 DO CÓDIGO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE QUE APENAS DE APLICA EM SEDE DE AÇÕES POSSESSÓRIAS.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0037445-87.2018.8 .19.0205 202300180256, Relator.: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 11/04/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9a, Data de Publicação: 12/04/2024) (Destaquei)

Considerando que o cerne desta ação reside na alegada
propriedade do imóvel
pelas apelantes, herdado de sua genitora, e não na posse anterior do mesmo, e ainda, diante da ausência de comprovação desta última, entendo que foi assertiva a decisão do Magistrado sentenciante que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Assim, diante da ausência de interesse processual das apelantes, decorrente da inadequação da via eleita, o desprovimento deste recurso é medida que se impõe, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Magistrada
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa exigibilidade em favor da parte autora por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025